Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.

2. Se a conduta do acusado incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP).

3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.

4. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.

5. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

6. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e o valor da indenização.